Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-09.2022.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pela escalada e furto mediante fraude. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidades e autoria comprovadas. Réu confesso. Identificação do acusado, por sua irmã, em filmagens de câmeras de segurança. Qualificadoras evidenciadas pelo laudo pericial (escalada) e pela utilização de cartão furtado e senha da vítima (fraude). Condenação mantida.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pela escalada e furto mediante fraude. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidades e autoria comprovadas. Réu confesso. Identificação do acusado, por sua irmã, em filmagens de câmeras de segurança. Qualificadoras evidenciadas pelo laudo pericial (escalada) e pela utilização de cartão furtado e senha da vítima (fraude). Condenação mantida. Dosimetria preservada. Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes. Ausência de informações nos autos acerca da data da extinção da pena utilizada para caracterização da reincidência. Compensação da agravante com a confissão espontânea. Biografia penal do acusado impõe o regime prisional inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.